Tribunal: TJSP
Processo: 1020264-86.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Seguro Habitacional - Autora que figurou com 100% da participação na cobertura securitária por morte e invalidez permanente e não o ex-marido falecido - Cobertura indevida – Não demonstração de vício de consentimento – Dano moral – Inexistência - Recurso desprovido.